Tribunal: TJDFT
Processo: 0711706-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. CUMPRIMENTO DE DECISÃO. PAGAMENTO PARCIAL. COMPENSAÇÃO DE ALIMENTOS IN NATURA E EM PECÚNIA. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO CIVIL.

I – É incabível a compensação dos alimentos provisórios in natura, representados pelo pagamento da mensalidade e da coparticipação do plano de saúde da agravada-credora, com os alimentos provisórios em pecúnia, fixados em três salários mínimos por r. decisão preclusa.

II – O pagamento parcial dos alimentos não retira da dívida seu caráter alimentar, cuja obrigação não satisfeita sujeita o devedor à prisão civil, nos termos do disposto no §3o do art. 528 do CPC.

III – Agravo de instrumento desprovido.